Tribunal: TCU
Processo: 038.281/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre indícios de irregularidade em pregão eletrônico para a contratação de serviços comuns de engenharia em prol da ampliação do Setor de Ensino a Distância (Sead) no Rio de Janeiro  RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela RN Projetos e Gerenciamento de Obras Ltda., nos termos do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, e dos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 25/2019 conduzido pela Escola de Guerra Naval (EGN) para a contratação de serviços comuns de engenharia em prol da ampliação do Setor de Ensino a Distância (Sead) no Rio de Janeiro - RJ sob o valor total estimado de R$ 120.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, nos termos dos arts. 235 e 237, VII, do RITCU e do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. manter a cautelar suspensiva deferida pelo Acórdão 95/2020-TCU-Plenário ; 9.3. determinar, nos termos do 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 45 da Lei no 8.443, de 1992, que a Escola de Guerra Naval adote as seguintes medidas: 9.3.1. promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a devida anulação do Pregão Eletrônico 25/2019, com todos os eventuais atos administrativos subsequentes, devendo informar o TCU sobre o efetivo cumprimento dessa medida ao final do referido prazo; 9.3.2. atente - nos futuros certames similares ao referido Pregão Eletrônico 25/2019 - para a necessidade de efetiva comprovação da qualificação econômico-financeira da empresa vencedora, diante da irregular conclusão da administração pública no sentido de o mero registro da empresa no Sicaf ser suficiente para a efetiva comprovação da sua qualificação econômico-financeira, até porque, ao não disponibilizar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis para o último exercício financeiro, o Sicaf não permitiria, por si só, a plena comprovação da boa e regular situação econômico-financeira da empresa-licitante e, assim, teria restado na malsinada habilitação da Metro 2 Construções e Reformas - Eireli perante o aludido Pregão Eletrônico no 25/2019; 9.3.3. abstenha-se, doravante, de aceitar a apresentação de documentação, a despeito das evidências de inidoneidade, a partir da suscitada habilitação técnica pela apresentação de atestados referentes à suposta prestação de serviços em data posterior à própria constituição da respectiva empresa ou pela apresentação de suposta ART sobre contratos públicos sem a subjacente admissão, no entanto, das correspondentes subcontratações, como observado nas ART apresentadas pela Metro 2 Construções e Reformas - Eireli no Pregão Eletrônico 25/2019, fazendo referência a obras públicas realizadas por outra empresa em procedimentos licitatórios e contratos públicos com a expressa vedação à subcontratação dos itens de serviço; 9.4. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.4.1 promova a autuação de processo apartado de representação, por cópia integral do presente processo, para a efetiva apuração dos robustos indícios de fraude ao Pregão Eletrônico no 25/2019 indicados pela Selog no presente TC Processo 038.281/2019-8 em face da eventual possibilidade de superveniente declaração de inidoneidade em desfavor da Metro 2 Construções e Reformas - Eireli e da VS Leal Construção e Engenharia - Eireli, nos termos do art. 46 da Lei no 8.443, de 1992; 9.4.2. promova, no âmbito do processo autuado por força do item 9.4.1 deste Acórdão e em sintonia com o art. 250, V, do RITCU, a oitiva da Metro 2 Construções e Reformas - Eireli e da VS Leal Construção e Engenharia - Eireli para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, apresentarem as suas defesas sobre todas as falhas anunciadas no presente feito e, especialmente, sobre os seguintes indícios de irregularidade: 9.4.2.1. os atestados de capacidade técnica apresentados pela Metro 2 e emitidos pela VS Leal Construção e Engenharia seriam inidôneos, pois as obras indicadas nos aludidos atestados estariam vinculadas aos Pregões Eletrônicos 16/2018 e 29/2018 vencidos pela VS Leal (Peça 1, p. 46 e p. 67), tendo os correspondentes termos de referência nesses certames indicado expressamente, contudo, a impossibilidade de subcontratação dos respectivos objetos pactuados (Peça 1, p. 64 e 83), e, por esse prisma, a suposta participação da Metro 2 nas correspondentes obras não teria amparo legal; e 9.4.2.2. as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART (Peça 1, p. 48 e 69) apresentadas pela Metro 2 indicariam que os itens de serviço teriam sido realizados entre 20/9 e 20/12/2018 (para o Pregão Eletrônico 16/2018) e entre 14/1 e 14/5/2019 (para o Pregão Eletrônico 29/2018), a despeito de a Metro 2 ter iniciado as suas atividades somente em 30/4/2019 (Peça 7: data posterior à suposta emissão das aludidas ART); 9.4.3. promova, no âmbito do processo autuado por força do item 9.4.1 deste Acórdão e em sintonia com o art. 250, IV, do RITCU, a audiência dos membros da comissão de licitação junto à Escola de Guerra Naval, além dos demais gestores responsáveis pela condução do Pregão Eletrônico no 25/2019, para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, apresentarem as suas justificativas sobre todas as falhas anunciadas no presente feito e, especialmente, sobre as seguintes falhas: 9.4.3.1. indevida aceitação de documentação, a despeito das evidências de inidoneidade, a partir da suscitada habilitação técnica pela apresentação de atestados referentes à suposta prestação de serviços em data posterior à própria constituição da respectiva empresa ou pela apresentação de suposta ART sobre contratos públicos sem a subjacente admissão, no entanto, das correspondentes subcontratações, como observado nas ART apresentadas pela Metro 2 Construções e Reformas - Eireli no Pregão Eletrônico 25/2019, fazendo referência a obras públicas realizadas por outra empresa em procedimentos licitatórios e contratos públicos com a expressa vedação à subcontratação dos itens de serviço; e 9.4.3.2. indevida ausência de efetiva comprovação sobre a qualificação econômico-financeira da empresa vencedora, diante da irregular conclusão da administração pública no sentido de o mero registro da empresa no Sicaf ser suficiente para a efetiva comprovação da sua qualificação econômico-financeira, até porque, ao não disponibilizar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis para o último exercício financeiro, o Sicaf não permitiria, por si só, a plena comprovação da boa e regular situação econômico-financeira da empresa-licitante e, assim, teria restado na malsinada habilitação da Metro 2 Construções e Reformas - Eireli perante o aludido Pregão Eletrônico no 25/2019; 9.4.3.3. superveniente promoção de algumas ingerências sobre o aludido Pregão Eletrônico no 25/2019, a despeito de o certame estar suspenso a partir da cautelar deferida pelo Plenário do TCU; 9.4.4. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Metro 2 Construções e Reformas - Eireli e à VS Leal Construção e Engenharia - Eireli, além do envio aos membros da comissão de licitação junto à Escola de Guerra Naval, para facilitar a correspondente manifestação no âmbito do processo autuado por força do item 9.4.1 deste Acórdão em consonância com os itens 9.4.2 e 9.4.3 deste Acórdão; e 9.4.5. arquive o presente processo por intermédio do definitivo apensamento deste TC Processo 038.281/2019-8 ao novo processo autuado por força do item 9.4.1 deste Acórdão, sem prejuízo de, no bojo desse novo processo, promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3.1 deste Acórdão.